Tribunal: TJMT
Processo: 1017418-19.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017418-19.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[VILMAR PEREIRA DA FONSECA - CPF: 550.450.901-78 (AGRAVANTE), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DELITO ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA – PENA DE 21 ANOS E 03 MESES DE RECLUSÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEDIDA DE SEGURANÇA DE TRATAMENTO AMBULATORIAL E
NULIDADE DA DECISÃO POR EM RAZÃO DA SUPOSTA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL
– INOCORRÊNCIA – ALEGAÇÃO DE SER O AGRAVANTE PORTADOR DE DOENÇA MENTAL – EXAME DE HIGIDEZ MENTAL EFETIVADO – NOTÍCIA DA UTILIZAÇÃO DE MEIOS FRAUDULENTOS PELO RECORRENTE PARA LUDIBRIAR A PERÍCIA MÉDICA –INGESTÃO DE MEDICAMENTOS CAUSADORES DE EFEITOS ALUCINÓGENOS QUE NOTICIADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – DETERMINAÇÃO NOVA PERÍCIA PELO JUIZO EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA

COM A PARTICIPAÇÃO DA DEFESA

– INEXISTÊNCIA DE DECISÃO ACERCA DA SOBREPOSIÇÃO DOS EXAMES PERICIAIS REALIZADOS – INTELIGÊNCIA DO ART.563 DO CPP– PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – ‘PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF’ – PRECEDENTE DO STF [HC Nº.173789] – NULIDADE PROCESSUAL NÃO CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 563 do CPP, nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo efetivo.

Muito embora se tenha a juntada de laudo pericial elaborado por perito oficial (POLITEC), datado de 2019, verifica-se, também, que há avaliação de sanidade mental elaborada em novembro de 2020, atestando que o beneficiário não é portador de doença mental ou perturbação da saúde mental. Destarte, a matéria versada no presente trata-se de questão meritória que deve ser sustentada em sede própria, razão pela qual, aferida em conjunto com as perícias já realizadas, a fim de que o Juízo se pronuncie acerca da sobreposição dos exames periciais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto em benefício do reeducando VILMAR PEREIRA DA FONSECA, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do executivo de pena
nº. 0001963-41.2017.8.11.0042
a qual indeferiu o pleito de concessão da medida de segurança ambulatorial em regime domiciliar formulado pela d. Defesa.

Inconformado, aduz o agravante que o indeferimento do pleito se deu exclusivamente com base em documentos unilaterais juntados pela acusação sem o acesso da defesa, nem tampouco foi realizada a audiência de justificação pelo juízo, portanto, em flagrante violação ao devido processo legal.

Argumenta ainda, que o agravante está preso desde o dia 18 de março de 2015, em razão de cumprimento de condenação, sendo a pena definitiva de 21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses de reclusão. Contudo, sobreleva que o mesmo: “
possui um transtorno orgânico não especificado da personalidade do comportamento devido à doença cerebral, lesão e disfunção (cid 10 f 07.09), nos moldes das conclusões dos laudos realizados por três vezes pela gerência de psiquiatria forense, órgão oficial de pericial criminal do estado de MT
.”

Salienta, a necessidade de conversão da pena privativa de liberdade em medida de segurança de tratamento ambulatorial, calcado no prejuízo à saúde mental do apenado que teve identificado transtorno neurológico com sequelas notórias em sua capacidade psíquica e cognitiva – epilepsia – fator em que o reeducando terá o seu estado psíquico agravado em ambiente de contenção caso seja prolongado seu encarceramento – estresse constante que provoca as crises convulsivas.

Em contrarrazões, o Promotor de Justiça rebate os argumentos apresentados pelo agravante, pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id. 103579965-fls.166/177)

Em juízo de retratação a Magistrada a quo manteve a decisão nos exatos termos em que prolatada. (Id. 103579958)

Submetido a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de justiça – Dr. Élio Américo, manifesta-se pelo
desprovimento do presente agravo
, na menta assim sintetizada: (Id.

108894487)

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA À PENA CORPÓREA DE 21 ANOS E 03 MESES DE RECLUSÃO PELA PRÁTICA DO DELITO ESTUPRO DE VULNERÁVEL – POSTULADA ALTERAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE PENA MEDIANTE O DEFERIMENTO DA MEDIDA DE SEGURANÇA AMBULATORIAL EM REGIME DOMICILIAR EM RAZÃO DE DOENÇA – INVIABILIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA ESCORREITA – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de agravo em execução interposto em benefício do reeducando VILMAR PEREIRA DA FONSECA, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

De proêmio, é necessário tecer a cronologia dos autos.

O Agravante foi condenado à pena de 21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses de reclusão pela prática do crime de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva, estando em seu cumprimento no regime fechado, desde 20/03/2015 sendo que,

n
o cálculo de pena constante do SEEU o recorrente atingirá o requisito objetivo para a progressão de regime em 20/05/2023.

Todavia, no decorrer do cumprimento da pena o Agravante alegou ser portador de doença mental, motivo pelo qual, para dirimir dúvidas determinou-se a instauração do incidente de insanidade mental em sede de execuções penais.

Com efeito, foi o mesmo submetido ao exame psiquiátrico em 16/10/2018, cujo laudo concluiu ser o agravante portador de CID 10 F 07.09, assim declinado: “
possui transtorno orgânico não especificado da personalidade do comportamento devido à doença cerebral, lesão e disfunção
”(Sic.), sendo sugestionado que o periciado cumprisse medida de segurança em tratamento ambulatorial.

Contudo, em 01/07/2019 o presentante ministerial aportou aos autos do executivo de pena, por documentos sigilosos, que noticiavam o fato de que o Agravante se utilizou de meios fraudulentos para ludibriar a sobredita perícia, eis que ingeriu medicamentos que causam efeitos alucinógenos para, naquela oportunidade, fazer-se parecer portador de doença mental. [Documento acostado ao presente Agravo – Id.103579961-fls.55/58]

Em face disto, o magistrado indeferiu o pedido do Agravante que objetiva a conversão da pena em medida de segurança, consistente no tratamento ambulatorial e determinou o prosseguimento da execução da pena privativa de liberdade em regime fechado.

Para a adequada análise dos autos,
transcrevo a decisão agravada
,
in verbis
: (Id. 103579956)

“[...]Vistos etc; Trata-se de executivo de pena em desfavor do apenado VILMAR PEREIRA DA FONSECA, condenado à pena total de 21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses de reclusão pela prática do crime de estupro de vulnerável.

Consta dos autos que, à mov. 11.1, na data de 21.08.2017, foi instaurado incidente de insanidade mental em desfavor do penitente, ante as evidências de que, supostamente, padecia de enfermidade que compromete sua higidez mental.

O primeiro agendamento do exame foi promovido na data de 16.10.2018, junto ao IML da Comarca de Cuiabá, como de vê à mov. 11.1. Com a devida realização, em laudo datado de 08.01.2019, o perito forense afirmou que atualmente necessita de acompanhamento psiquiátrico, com consequente imposição de regime ambulatorial (mov. 11.1, fls. 450).

Inobstante, extrai-se que, à mov. 12.1, a representante do Ministério Público, aportou ao feito termo de declaração de terceira pessoa, cujo teor informa que o apenado teria feito uso de medicamentos psicotrópicos no momento da perícia realizada no IML, para conseguir um laudo de insanidade, razão pela qual, em sua manifestação acostada à mov. 12.11, requereu a desconsideração das manifestações anteriores que pugnavam pela conversão da pena privativa de liberdade em medida de segurança e, de consequência, pela realização de audiência de justificação com o apenado e novo exame pericial.

Audiência de justificação foi realizada à mov. 20.1, oportunidade em que foi determinada a realização de novo exame de insanidade mental.

A defesa do apenado, à mov. 40.1, pugnou pela conversão da pena privativa de liberdade em medida de segurança ou ainda, a concessão da prisão domiciliar à mov. 40.1.

Atestado de trabalho foi colacionado ao feito à mov. 43.1, indicando que o penitente realizou atividades laborativas ininterruptamente de Janeiro de 2017 a Junho de 2019, totalizando 680 ( seiscentos e oitenta) dias trabalhados, fazendo jus a 227 (duzentos e vinte e sete) dias de remição.

O Ministério Público, à mov. 47.1, foi contrário aos pedidos formulados pela defesa, vez que o apenado se valeu de meios fraudulentos para obtenção de parecer que indicasse a necessidade de imposição de medida de segurança. A defesa reiterou o pedido formulado à mov. 50.1.

À mov. 65.1, este Juízo determinou a submissão do penitente a exame de insanidade mental, nomeando, para tanto, perita à expensas do Estado, ante a demora no agendamento de exames perante o IML. A avaliação pericial foi agendada para 23.03.2020.

Novo pedido de prisão domiciliar foi acostado à mov. 79.1, acompanhado de documentos que indicam a enfermidade sob a qual padece o penitente.

Em manifestação, o ilustre representante do Ministério Público foi contrário ao pleito, sendo o pedido indeferido à mov. 89.1.

A perícia agendada não foi realizada, ante as restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus, sendo a avaliação realizada via videoconferência e colacionado ao feito laudo pericial apenas na data de 12.11.2020, como se vê à mov. 120.1.

Ante o indicativo de que o penitente possui higidez mental e, portanto, não se trata de inimputável, o ilustre representante do Ministério Público foi contrário à conversão da pena privativa de liberdade em medida de segurança e, de consequência, pugnou pelo reconhecimento de falta grave, posto que o apenado estava utilizando de celular no interior da unidade prisional e possuía consciência plena dos tramites processuais.

Requereu ainda a extração de cópias dos laudos de insanidade mental e demais documentos à autoridade competente, a fim de que seja apurado o crime de fraude processual. A defesa reiterou o pedido de necessidade de conversão da pena privativa de liberdade em medida de segurança na modalidade ambulatorial, vez que padece de esquizofrenia, patologia esta desenvolvida na fase adulta e decorrente de epilepsia não tratada (mov. 127.1). Pedido de Informações de habeas corpus aportou ao feito à mov. 128.1. É o relato.

Decido.

De início, ante a juntada dos competentes atestados de frequência nos autos, declaro remidos 227 (duzentos e vinte e sete) dias da pena imposta ao penitente, ante a realização de atividades laborais no período compreendido entre Janeiro de 2017 e Junho de 2019, conforme pedido formulado pela defesa à mov. 43.1. No tocante ao pedido formulado pela defesa, qual seja, a conversão da pena privativa de liberdade em medida de segurança na modalidade ambulatorial, importa destacar que o Código Penal prevê referida hipótese nos seguintes termos:

"Art. 41 - O condenado a quem sobrevém doença mental deve ser recolhido a hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou, à falta, a outro estabelecimento adequado."

A Lei de Execuções Penais estabelece ainda que, se no curso da execução da pena privativa de liberdade sobrevier doença mental ou perturbação da saúde mental, o Juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da autoridade administrativa, poderá determinar a substituição da pena por medida de segurança.

O laudo que subsidia a postulação defensiva acostado à mov. 127.1, apresentou à seguinte conclusão:

“Após a avaliação do periciando, análise dos autos, perícias anteriores e entrevista com familiar conclui que ele possui um transtorno orgânico não especificado da personalidade do comportamento devido a doença cerebral, lesão e disfunção, classificada no CID 10 F07.9, época do fato ele era capaz de entender o caráter ilícito de sua ação e de se determinar de acordo com esse entendimento, foi verificado que seu estado de saúde mental piorou com o passar dos anos e atualmente necessita de acompanhamento de um tutor legal, para informar sobre adesão e frequência no seu tratamento.”

Embora realizado por peritos do IML e, portanto, com fé pública, há fortes indícios de que a conclusão por eles apresentada, apoiou-se em um estado de saúde forjado pelo recuperando, conforme apontou a manifestação ministerial de mov. 47.1.

Corroborando a possibilidade de fraude na submissão do exame, após a realização de nova avaliação psiquiátrica, pela perita nomeada foram apresentadas as seguintes conclusões:

“De acordo com avaliação psiquiátrica longitudinal e atual, o periciando apresenta quadro de doença de ordem orgânica, ou seja, neurológica, em mais específico epilepsia, G40, segundo o CID- 10, que se enquadra em distúrbio fisiológico do sistema nervoso central e não de conflitos intra-psíquicos, de origem ou de transtorno mental, que não possui nexo de causalidade com o ato criminal pelo qual responde.”

Quanto as respostas à quesitação apresentada pelo Ministério, a perita nomeada afirmou que o recuperando não é portador de doença mental, tampouco de perturbação mental, reiterando, ao ser indagada sobre a época em que sobreveio eventual insanidade mental que, “o periciando em tela não apresentou episódios de insanidade mental ou eventual insanidade mental até a presente data”.

Indagada ainda sobre eventual tratamento recomendado ao penitente, informou ser a doença do apenado neurológica e, portanto, que “as medicações indicadas são as que previnem doenças convulsivas, os anticonvulsionantes, medicações esta que o periciando já está em uso” (mov. 120.1).

Conclui-se, portanto, que o penitente não possui qualquer doença mental, sendo, sua patologia, de origem neurológica. Nota-se que não há relatos no laudo apontado acerca do desenvolvimento de esquizofrenia no decorrer do cumprimento da pena, tampouco há indicativos de referida patologia no prontuário médico apresentado.

Desta feita, sem mais delongas, deixo de acolher o pedido formulado pela defesa e, de consequência, deverá o penitente dar seguimento ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado.

No tocante ao pedido de reconhecimento de falta grave requerido pela Douta Representante do Ministério Público, consistente em aplicação de penalidade, em virtude de o penitente estar na posse de um celular dentro da unidade prisional, como se vê das publicações de redes sociais acostadas à mov. 12.12, verifica-se que a aplicação de referida sanção deve ser precedida de contraditório e ampla defesa, razão pela qual, à defesa para que se manifeste, objetivamente, acerca do pedido formulado pela representante do parquet.

Determino ainda, nos termos requeridos, a extração de cópia dos laudos de insanidade mental e dos demais documentos e a remessa para a autoridade policial competente, a fim de que seja apurado o possível crime de fraude processual, nos termos requeridos à mov. 123.1

Retifique-se o memorial de pena, para fazer constar a remição ora declarada. Após, vista às partes.[...]”

Consoante a argumentação de que o indeferimento do pleito se deu com base exclusivamente em documentos unilaterais carreados pela acusação sem o acesso da defesa, tenho que a pretensão não prospera.

Neste particular, em 12/07/2019 houve a realização da audiência de justificação com a participação do ora agravante acompanhado de seu advogado oportunidade em que a defesa se manifestou (Id. 103574962-fls.06/09).

Ainda nesta oportunidade [audiência de justificação], o magistrado determinou a submissão do Agravante
a nova perícia para aferição de insanidade mental
a ser efetivada às expensas do Estado, cujo teor da decisão transcrevo: (Id. 1035799962-fls.100/104)

“[...]
Na presente hipótese, a contrário do que aduz a defesa, o que se discute não é a possibilidade de concessão de prisão domiciliar e, sim, a inimputabilidade do penitente.

Extrai-se do feito que, submetido a avaliação pericial perante o IML, os peritos concluíram pela inimputabilidade e possível inserção em regime ambulatorial (fls. 445/456).

Inobstante, posteriormente, foi aventada a hipótese de falseamento do comportamento apresentado perante os peritos, razão pela qual, foi determinada a realização de nova perícia de incidente de insanidade mental, cuja avaliação não foi realizada ante o advento da pandemia ora vivenciada e as restrições determinadas pela SESP.

As informações apresentadas pela unidade prisional, esclarecem que o penitente, possivelmente, possui doença mental, porém, tal condição não o insere na população de risco para infecção pelo Novo Coronavírus - COVID – 19.

Por outro lado, o recuperando possui considerável pena a cumprir, bem como foi condenado pela prática de crime grave (estupro de vulnerável), de modo que, como consta dos autos, até mesmo a avaliação de sua inimputabilidade deve ser analisada com a devida cautela.

Assim, o certo é que a gravidade do crime cometido e a quantidade substancial de pena a cumprir, revelam que persiste um acentuado risco à coletividade, o que, utilizando o critério da proporcionalidade/razoabilidade, inviabiliza a concessão do benefício almejado.

Portanto, a possível condição de portador de doença mental, cede se comparada à extrema gravidade do fato cometido e sua revelada inaptidão em dar continuidade ao cumprimento da pena em liberdade, de modo que, nova avaliação pericial deve ser realizada.

Deve-se ser priorizar a humanização do tratamento das pessoas, sim, no plural, não tão somente do apenado, mas, também, de todas as pessoas envolvidas no episódio que o levou à condenação pelo crime de estupro de vulnerável, inclusive, da sociedade. Logo, é fundamental a realização do exame, ainda em tempos de pandemia, via videoconferência, para proteger a profissional de saúde. Com essas considerações, ante a ausência de comprovação do atual estado de saúde do recuperando, por ora, DEIXO DE ACOLHER o pedido de concessão da prisão domiciliar formulado pela defesa do recuperando VILMAR PEREIRA DA FONSECA .

Determino que seja intimada a perita nomeada à mov. 65.1, a fim de que promova o agendamento via videoconferência, para a realização de exame de incidente de insanidade mental. Remeta-se cópias dos autos à perita, a fim de que responda os quesitos outrora apresentados pelas partes.

Com a juntada do laudo, dê-se vistas ao Ministério Público para que se manifeste. Após, conclusos
.[...]”

Transcrevo o teor da perícia realizada no agravante pela médica psiquiatra Dra. Luisa Forte Stuchi: (Id. 103579963- fls.01/09)

“[...]VI- Conclusão.

De acordo com avaliação psiquiátrica longitudinal e atual o periciando apresenta quadro de doença de ordem orgânica, ou seja, neurológica, em mais especifico epilepsia. G40 segundo o cid-10, que se enquadra em distúrbio fisiológico do sistema nervoso central e não de conflitos intrapsíquicos, de origem de transtorno mental, que não possui nexo de causalidade com o ato criminal pelo qual responde.

[...]

V- Resposta aos Quesitos Apresentados:

Resposta aos quesitos do Juiz: não foram apresentados quesitos aos Juízo.

-Resposta aos Quesitos do Ministério Público:

1º O sentenciado Vilmar Pereira da Fonseca é portador de alguma doença mental?

Resposta: Não.

1.1

Em caso afirmativo, qual?

1.2

Resposta: Prejudicado.

1.3

1.2. Descrever seus sintomas e consequências para a mente do reeducando.

1.4

Resposta: Prejudicado.

2º O sentenciado Vilmar Pereira da Fonseca é portador de alguma perturbação de saúde mental?

Resposta: Não

2.1 Em caso afirmativo, qual?

Resposta: Prejudicado.

2.2

Descrever seus sintomas e consequências para a mente do reeducando.

Resposta: Prejudicado.

3º O sentenciado Vilmar Pereira da Fonseca é portador de desenvolvimento mental incompleto?

3.1 Em caso afirmativo, qual?

Resposta: Prejudicado.

3.2 Descrever seus sintomas e consequências para a mente do reeducando.

Resposta: Prejudicado.

4º O sentenciado Vilmar Pereira da Fonseca possui capacidade de determinar-se de acordo com a sua propria vontade?

Resposta: Sim.

5.Em que época sobreveio eventual insanidade mental

Resposta: Prejudicado, pois o periciando em tela não apresentou episódios de insanidade mental ou eventual insanidade mental até a presente data.

-Resposta aos Quesitos da Defesa:

1.O acusado possui doença mental? Qual? Desde quando?

Resposta: Não.

2. O acusado possui alguma perturbação mental?

Resposta: Não.

3. O acusado possui desenvolvimento mental completo?

Resposta: Sim.

4. O acusado possui desenvolvimento mental completo?

Resposta: Não.

5.No dia do fato tratado neste processo o acusado tinha capacidade de entender o caráter ilícito de sua conduta?

Resposta: Sim, tinha total capacidade de entender o caráter ilícito de sua conduta.

Fundamentação: Conforme descrito já no corpo deste laudo, em seu relato não houve uma descrição de sinais e sintomas que sugerisse quadro de crises na época dos fatos, ou que apresentasse sinais e sintomas de presença alterações de suas funções psíquicas a época do fato que pudessem alterar a sua capacidade de entendimento na ilicitude de sua conduta.

[...]

9. Existe algum tipo de tratamento recomendado ao acusado?

Resposta:

sua doença pé neurológica, Epilepsia e o tratamento preconizado é com o especialista em Neurologia. As medicações indicadas são as que previnem novas crises convulsivas, os anticonvulsivos, medicações esta que o periciando já está em uso.

10. Na hipótese do acusado se achar nas condições previstas pelo parágrafo único do art.26 do Código Penal, queiram os peritos informar se necessita ele de tratamento especial curativo conforme art.98 do CP, especificando se o tratamento indicado deve ser me regime ambulatorial ou sob internação e qual o tipo de terapêutica psiquiátrica indicada par ao caso em tela.

Resposta: Prejudicado

11. Precisem os senhores peritos, tudo o mais para a perícia elucidações das condições mentais e psíquicas do réu.

Resposta: O periciando em tela é portados de doença orgânica, Epilepsia (G40-CID 10) segundo o Código Internacional de Doenças em sua decima edição. A epilepsia configura uma doença de origem orgânica, neurológica, por em distúrbios fisiológicos do sistema nervoso central e não configura uma doença que atinge diretamente os conflitos intrapsíquicos por si só. No caso em tela, na época dos fatos o periciando gozava de sua plena capacidade mental, estando preservada a sua capacidade de entendimento e determinação, fato esse justificado pela sua descrição dos fatos a época, conforme descrito no corpo deste laudo e conforme cito e justifico junto a resposta ao quesito de número 5 da defesa: “Estava em suas atividades diárias de vida gozando de sua saúde neurológica e mental na época dos fatos não demonstrando está em processo de crise epilética. O fato de negar a autoria ou silenciar-se da responsabilidade do ato já é uma crítica que reconhecia o caráter ilícito do fato.”

Até a presente data a sua doença é de origem orgânica, neurológica, crônica, o tratamento preconizado é com o especialista em neurologia em âmbito ambulatorial. As medicações indicadas são usadas para prevenir novas crises convulsivas, os anticonvulsionantes e são as mesmas classes de medicações que o periciando já está em uso
. Não há indicação de internação, salvo em caso de crises convulsivas reentrantes e/ou recorrentes, e quando as internações são necessárias são realizadas em hospitais clínicos, para tratamento de doenças de origem orgânicas.
Trata-se de uma doença crônica, as medicações são de prevenção de novos episódios convulsivos, sendo necessário o uso da medicação diariamente como outra doença crônica e preventiva, os ajustes das doses são necessários em caso de novas crises convulsivas ou outras alterações orgânicas
. Cuiabá 12 de Novembro de 2020 – Dra. Luisa Forte Stuchi – Medica Psiquiatra CRM MT 8315-RQE 3544[...]”(Negritou-se)

Destarte, referente ao novo exame de insanidade mental ao qual foi submetido o Agravante tomou conhecimento do laudo, porém, nas oportunidades em que lhe foram dadas para se manifestar, apenas reiterou os pedidos, visando a concessão da prisão domiciliar e a conversão da pena em medida de segurança, respectivamente, com base no primeiro exame realizado, ignorando o teor deste último (sequenciais 50, 79, 85, 90 e 127).

Assim, tenho que o mesmo não pode se beneficiar da própria torpeza.

Depreende-se, que a avaliação de sanidade mental realizada em novembro de 2020 não aponta qualquer situação de patologia de ordem psiquiátrica que justifique a modificação do sistema de cumprimento de pena do agravante, pelo contrário, a perita médica oficial aponta que o agravante é portador de epilepsia.

Acerca do tema, nos termos do art. 563 do CPP, nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo efetivo.

À propósito, é o entendimento latente da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal [STF] que dispõe acerca do princípio do
pas de nullité sans grief
exigindo, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser este, de ordem absoluta quanto a relativa, pois, não se decreta nulidade processual por mera presunção,
in verbis
:

“
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. 1. A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento
.” (HC 173789 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 06/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 01-04-2020 PUBLIC 02-04-2020)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO. ANÁLISE DE APENAS UM DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE. TRÂNSITO EM JULGADO NO STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
NULIDADE
PROCESSUAL NÃO CONFIGURADA.
PAS
DE
NULLITÉ

SANS

GRIEF
. Ausência de eventual prejuízo a afastar a
nulidade
processual arguida. Aplicação do princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
. Precedentes.
Agravo

regimental
conhecido e não provido.”
(AI 831639 AgR
Órgão julgador:
Primeira Turma
Relator(a):
Min. ROSA WEBER
Julgamento:
22/05/2012
Publicação:
06/06/2012)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. HIPÓTESE DE NULIDADE EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E DA INVERSÃO DOS ATOS INSTRUTÓRIOS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF). INEXISTÊNCIA DE NULIDADE A SER SANADA PELA VIA ELEITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.” (RHC 206840 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 25/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 11-11-2021 PUBLIC 12-11-2021)

Outrossim, repisa-se, que muito embora se tenha a juntada de laudo pericial elaborado por perito oficial (POLITEC), datado de 2019, do qual se escora a defesa, verifica-se, também, que há avaliação de sanidade mental elaborada em novembro de 2020, atestando que o beneficiário não é portador de doença mental ou perturbação da saúde mental.

Nesta linha intelectiva, tenho que a matéria versada no presente trata-se de questão meritória que deve ser sustentada em sede própria e, portanto, ser aferida em conjunto com as outras perícias realizadas, a fim de que o Juízo se pronuncie acerca da sobreposição dos exames periciais.

A propósito, é o Superior Tribunal de Justiça - STJ:

“[...]
In casu, conforme ressaltado pelas instâncias ordinárias, não obstante ser o apenado portador de epilepsia, existe laudo nos autos, confeccionado pelo médico responsável da unidade prisional, atestando que ele se encontra em acompanhamento clínico, sem outras alterações de saúde. Além disso, o reeducando foi condenado pela prática de crime de roubo majorado, ou seja, mediante o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, não é idoso e a defesa não comprovou que seu estado de saúde não possa ser tratado no presídio em que se encontra
. [...]” (AgRg no HC 606.234/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020)

Assim, não resta patente a violação ao devido processo legal a que se alega.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução manejado pela defesa em benefício de

VILMAR PEREIRA DA FONSECA, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022